Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012074-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), AMILTON ORTEGA FERREIRA - CPF: 281.993.599-00 (AGRAVADO), GETO ARAO SALLES - CPF: 406.454.951-15 (AGRAVANTE), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA ANULAR A DECISÃO A QUO E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz do art. 1.196, do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, o qual tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC.

2. O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

3. Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

4. Diante da situação fática e das provas apresentadas até então, não estão presentes todos os requisitos do art. 561, do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse, sendo indispensável a realização de audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GETO ARAO SALLES em face da decisão monocrática deste Relator que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMILTON ORTEGA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000697-22.2022.8.11.0108, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora.

Em suas razões, anota o Agravante a desnecessidade de realização de audiência de justificação prévia, uma vez que restou comprovada a posse injusta exercida pelo Agravado.

Argui que a ação é de posse nova, ou seja, menos de ano e dia, e a perda da posse, o que dispensa a realização de audiência de justificação prévia.

Sustenta que o Agravante é o legítimo proprietário e possuidor do referido imóvel rural, qual a posse sempre foi ostentada de forma mansa e pacífica por mais de 20 anos consecutivos, sendo que as provas apresentadas (Ação de Reintegração de Posse) são capazes de sugerir de forma cristalina e objetiva o direito vindicado por ele, provando o contexto empírico capaz de atestar os requisitos do art. 561, do CPC em seu favor.

Reitera que o Agravado nunca teve posse da Fazenda Salles/Santa Fé, estando a desvirtuar o contexto probatório para lograr êxito em esbulhar a propriedade e retirar o Agravante do exercício possessório.

Assevera que a posse do Agravante sempre foi legitimamente exercida sobre a Fazenda Salles/Santa Fé, situação que perdura por aproximados 20 (vinte) anos, tudo de forma mansa e pacífica e, principalmente, ininterrupta.

Requer seja deferida a tutela recursal para que seja atribuído o efeito suspensivo neste Agravo Interno (mantendo a decisão de 1º grau, reintegrando o Agravante na posse do imóvel – área de 445,43ha), e, por consequência, exercendo o juízo de retratação da decisão monocrática ora agravada.

Caso afastado o pedido alhures, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para revogar a decisão monocrática ora agravada, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo r. Juízo singular, que determinou a reintegração de posse do Agravante sobre o imóvel rural denominado Fazenda Salles/Santa Fé, com área total de 445,43ha (ID 181083666).

Contrarrazões da parte agravada (ID 184186180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização movida por GETO ARÃO SALLES em face de AMILTON ORTEGA, narrando ser o legítimo possuidor, por mais de 20 (vinte) anos consecutivos, do imóvel rural denominado Fazenda Salles/Santa Fé, com área total de 445,43ha (quatrocentos e quarenta e cinco hectares e quarenta e três ares), situada no Município de Itanhangá/MT, com um perímetro total de 9.286,43m.

Anotou que, em 04 de Maio de 2022, sua área foi invadida por cerca de 05 (cinco) homens fortemente armados, os quais expulsaram o arrendatário, Sr. Osmar Mateus Cardoso, da área e seus funcionários, que exerciam a manutenção da área, ameaçando-os e dizendo que, a partir daquele momento, não era para retornarem à propriedade ou suas vidas estariam em risco. Sequentemente, logo após terem perpetrado a invasão, os invasores informaram que estavam no local a mando de Amilton Ortega e este passaria a ser o responsável pela área a partir daquele momento, ordenando que não queriam mais ver o Noticiante, ou qualquer um de seus funcionários, no local, caso contrário não hesitariam em impedir sua entrada com a utilização do poder de fogo.

Alegou que o Requerido está por esbulhar a posse do Requerente, utilizando, para isso, ameaças a sua pessoa e aos seus conhecidos, mesmo sem nunca ter exercido a posse da respectiva fração de terras, revelando-se, assim, que seu intuito precípuo é o de esbulhar a área de forma violenta e ilegal.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a medida judicial para afastar os atos de esbulho praticados pelo Requerido sobre a posse do Requerente, sendo certo que a concessão do pedido liminar reintegratório é medida de direito, sobretudo em vista da potencialidade de ser-lhe retirada a posse que ostenta (de forma mansa, pacífica e ininterrupta) há mais de 20 (vinte) anos.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu a medida pleiteada, a fim de reintegrar o Autor no imóvel objeto da lide, sob pena de pena diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo que a área em questão lhe pertente desde 20/10/1993, conforme consta no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, em venda realizada por CID DE FREITAS FERREIRA BRANDÃO, referente ao imóvel descrito na Matrícula 6443 do CRI de Lucas do Rio Verde, o qual foi desmembrado da Matrícula 18.617 do CRI de Diamantino, que pertencia a Valter Berticelli.

Doutro ponto, anotou que o Requerente não demonstra sua posse, junta apenas documentos vazios e declaratórios, não havendo uma foto sequer da propriedade, um mapa delimitando a área, algo que poderia instruir o juiz a quo.

Defendeu que, apesar do entendimento do Magistrado, não há elementos necessários para o acatamento do pedido liminar, de modo que se mostra imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do CPC.

Nesses termos, pediu pela concessão de liminar determinar a suspensão ou a sustação dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, fosse provido o agravo para reformar o decisum recorrido, a fim de que seja deferida a liminar a fim de suspender a decisão prolatada, haja visto, o justo título e boa-fé demonstrados nos autos, e que seja reformada a decisão no sentido de que seja realizada nova audiência de justificação prévia, para que se torne lúcida a decisão do Juiz a quo.

Distribuído a minha relatoria, em decisão monocrática, entendi por dar provimento ao instrumental para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação, sob os seguintes fundamentos:

“O art. 932, V, do CPC, permite que o relator dê provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse.

Como sabido, ao tratar da manutenção e da reintegração de posse, dispõe o art. 562, do CPC, que “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

O dispositivo legal em comento deixa claro que, quando da análise das provas que instruem o feito não se puder extrair, de plano, a caracterização da prática do esbulho possessório, há menos de ano e dia, atribuído à parte requerida, será necessariamente designada audiência de justificação prévia, não se podendo, simplesmente, deferir o pedido liminar.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)

No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Reintegração, verifica-se que não restou comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existem documentos a contestar a alegação autoral, tal como o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, datado de 20/10/1993 (ID 169790157), carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão que concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação. (...)”

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da agravante, a decisão não merece reparos.

À luz do art. 1.196, do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC.

O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

Compulsando os autos, verifiquei que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu, ora agravado, uma vez que existem documentos a contestar a alegação autoral, tal como o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 20/10/1993 (ID 169790157), a evidenciar que a demanda carece de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Segundo se constata dos elementos trazidos a lume, tenho que não se encontram presentes, por ora, a verossimilhança do direito alegado pelo autor/recorrente, ou seja, a urgência no deferimento da medida, considerando as circunstâncias do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. 1 - A jurisprudência do STJ mitiga a regra de retenção do recurso especial em situações excepcionais, como na concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Precedentes. 2 - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4 - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

E ainda: REsp: 1943933 MG 2021/0190444-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 09/12/2021).

Ademais, restou evidente o risco de irreversibilidade da medida.

Por ora, faz-se necessária a instrução do feito a fim de apurar os fatos articulados pelas partes, a fim de verificar se estão presentes todos os requisitos do art. 560 do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023